Tribunal: TJDFT
Processo: 0743330-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO ART. 476 DO CC. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Nos contratos bilaterais, ambos os contratantes têm o dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as prestações e obrigações por eles assumidas, não podendo qualquer deles exigir o cumprimento da avença se deixar de cumprir a prestação que lhe compete (art. 476 do Código Civil).
2. Caracteriza comportamento contraditório o pacto de observância ao sistema operacional previsto contratualmente para comprovação dos serviços médicos e, de forma desarrazoada, alegar inadimplemento pela parte adversa sob o argumento de que deveria ter utilizado meio diverso para tal desiderato.
3. Havendo descumprimento contratual pela fornecedora do sistema de registro de serviços médicos, dando azo ao inadimplemento contratual posto “sub judice”, ressoa inarredável a procedência do pedido monitório para solver a controvérsia instaurada, a fim de saldar a dívida correlata.
4. 4. Apelação conhecida e não provida.